Tribunal: TJPA
Processo: 0054182-51.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0054182-51.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RODOLFO TAMER XERFAN

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDOR MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO TRIBUNAL PLENO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RESTITUIÇÃO LIMITADA A DESCONTOS POSTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NA ADI Nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém e pelo IPAMB contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração, determinou a restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição para o custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social (PABSS), instituído pela Lei Municipal nº 7.984/99, a partir da data do ajuizamento da ação (29.10.2014). Os agravantes sustentaram a necessidade de observância à modulação de efeitos estabelecida pelo Tribunal Pleno na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, que fixou eficácia ex nunc da declaração de inconstitucionalidade da expressão "caráter obrigatório", com efeitos a partir de 21.11.2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor tem direito à restituição dos valores descontados compulsoriamente antes da publicação do acórdão na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deveria ter observado a modulação de efeitos imposta pelo Tribunal Pleno no controle concentrado de constitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança compulsória para custeio de plano de assistência à saúde por entes subnacionais é inconstitucional, conforme decisão do STF no RE nº 573.540 (Tema 6), por violar a repartição de competências tributárias.

O reconhecimento da inconstitucionalidade gera, em regra, o direito à restituição dos valores pagos indevidamente, observada a prescrição quinquenal (CTN, art. 165, I).

No entanto, o Tribunal Pleno do TJPA, ao julgar a ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/99, atribuindo eficácia ex nunc a partir da publicação do acórdão em 21.11.2018, com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.868/99.

Essa modulação vincula os demais órgãos do Tribunal, conforme o art. 927, V, do CPC, devendo ser observada inclusive em ações individuais.

A decisão monocrática agravada, ao determinar a devolução dos valores desde 2014, contrariou a eficácia vinculante do acórdão do Pleno, o que impõe sua reforma.

A restituição dos valores é devida apenas em relação aos descontos realizados após 21.11.2018, sendo improcedente o pedido de devolução referente ao período anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A modulação dos efeitos de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade pelo Tribunal Pleno deve ser observada pelos demais órgãos judicantes, nos termos do art. 927, V, do CPC.

A restituição de valores pagos a título de contribuição compulsória para plano de saúde municipal somente é devida em relação aos descontos realizados após o marco temporal fixado na modulação de efeitos.

A declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc impede a devolução de valores descontados antes da publicação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145 e 154; CPC, art. 927, V; CTN, art. 165, I; Lei nº 9.868/99, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 573.540, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 18.02.2010 (Tema 6 da Repercussão Geral); TJPA, ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, Tribunal Pleno, j. 21.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
em face da decisão monocrática de minha lavra que, ao julgar os Embargos de Declaração opostos por
RODOLFO TAMER XERFAN
, sanou erro material para estabelecer como termo inicial da devolução de valores a data de ajuizamento da ação, em 29 de outubro de 2014.

A decisão agravada, em sua essência, manteve o mérito de decisão monocrática anterior, que negou provimento à Apelação do Município, confirmando a sentença de primeiro grau quanto à ilegalidade da cobrança compulsória da contribuição para o custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social (PABSS), instituído pela Lei Municipal nº 7.984/99.

O cerne daquela decisão repousou sobre a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.540 (Tema 6), submetido ao rito da Repercussão Geral, que firmou a tese da inconstitucionalidade da instituição compulsória, por Estados e Municípios, de contribuição para o custeio de serviços de saúde.

Irresignado, o ente municipal avia o presente Agravo Interno, trazendo à baila um argumento de superlativa importância, qual seja, a necessidade de observância do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

Sustenta o Agravante que, no referido julgamento, o Plenário deste Tribunal, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da expressão "caráter obrigatório" contida no art. 46 da Lei Municipal nº 7.984/99, modulou os efeitos da decisão, atribuindo-lhe eficácia
ex nunc
, ou seja, apenas a partir da publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 21 de novembro de 2018.

Argumenta, portanto, que a decisão monocrática agravada, ao determinar a restituição de valores desde a propositura da ação em 2014, teria violado a autoridade da decisão do Tribunal Pleno e o disposto no art. 927, V, do Código de Processo Civil, que impõe aos juízes e tribunais a observância da orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a tese da inconstitucionalidade material da cobrança e o consequente direito à repetição do indébito, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A questão posta à análise deste colegiado transcende a mera reiteração dos argumentos já exaustivamente debatidos e repousa, agora, sobre a correta aplicação do sistema de precedentes e a força vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade por este Tribunal.

Cumpre, de início, reafirmar o acerto da premissa fundamental que orientou a decisão monocrática agravada: a contribuição para o custeio de serviços de saúde, quando imposta de forma compulsória por entes subnacionais, reveste-se de inconstitucionalidade, por violação à repartição de competências tributárias delineada na Carta Magna.

Tal entendimento, como já frisado, encontra-se pacificado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (RE 573.540), constituindo precedente vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário nacional, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A consequência natural e lógica do reconhecimento de um indébito tributário, nascido de uma exação declarada inconstitucional, é o direito do contribuinte à restituição dos valores pagos, observada a prescrição quinquenal, conforme dispõe o art. 165, I, do Código Tributário Nacional.

Foi com base nessa linha de raciocínio, sólida e alinhada à jurisprudência superior, que a decisão monocrática determinou a devolução dos valores descontados do servidor a partir do momento em que este manifestou inequivocamente sua oposição à cobrança, qual seja, a data do ajuizamento da demanda.

Contudo, o Agravante introduz um elemento novo e decisivo, que impõe uma reavaliação da matéria sob um novo prisma: a decisão proferida pelo Tribunal Pleno desta Corte na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

Naquele
leading case
, o órgão máximo deste Tribunal de Justiça exerceu sua competência precípua de guardião da Constituição Estadual e, analisando especificamente o art. 46 da Lei Municipal nº 7.984/99 – o mesmo dispositivo legal objeto desta lide –, declarou a inconstitucionalidade da expressão "caráter obrigatório".

O ponto nevrálgico, entretanto, reside no parágrafo nono da ementa daquele venerando acórdão, que, por razões de segurança jurídica e com espeque no art. 27 da Lei nº 9.868/99, promoveu a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Ali se assentou, com clareza solar, que os efeitos da decisão seriam
ex nunc
, "assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário", o que veio a ocorrer em 21 de novembro de 2018.

A modulação temporal dos efeitos de uma decisão em controle concentrado é um instrumento de extrema relevância, utilizado para harmonizar a supremacia da Constituição com a necessidade de estabilidade das relações sociais e a proteção da confiança legítima.

Ao assim proceder, o Tribunal Pleno reconheceu que a aplicação retroativa (
ex tunc
) da inconstitucionalidade geraria um grave impacto no sistema de saúde dos servidores municipais, que por décadas foi financiado por tal contribuição, reputada legítima por todo esse período. A devolução massiva de valores poderia levar ao colapso do sistema, prejudicando a coletividade de servidores que dele dependem.

Esta decisão do Plenário, com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante em relação aos demais órgãos deste Tribunal, estabeleceu um marco temporal claro: até 21 de novembro de 2018, a cobrança, ainda que à luz da jurisprudência do STF fosse materialmente inconstitucional, teve sua validade preservada por este Tribunal por razões de excepcional interesse social.

Surge, então, a obrigatoriedade de conformação da presente decisão àquela proferida pelo Pleno, em estrita obediência ao art. 927, V, do CPC. Não se trata de negar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, mas de reconhecer que o controle de constitucionalidade específico da lei local, realizado pelo órgão competente deste Tribunal, resultou em uma solução que, sem negar o mérito da inconstitucionalidade, ajustou sua aplicação no tempo.

A orientação do Plenário não contradiz a tese do STF; apenas a aplica à realidade local com as temperanças que a segurança jurídica exigia. A decisão de modular os efeitos é, em si, uma decisão sobre o alcance da inconstitucionalidade, e como tal, deve ser observada.

Desta forma, a decisão monocrática agravada, embora juridicamente bem fundamentada à luz do precedente geral do STF, deixou de aplicar o precedente específico e vinculante do Pleno deste Tribunal, que tratou da mesma lei e modulou os efeitos de sua inconstitucionalidade.

Impõe-se, pois, a correção de rumos. A autoridade do acórdão proferido na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000 vincula esta Turma e determina que o direito à restituição dos valores descontados a título de contribuição para o PABSS somente existe para os descontos efetuados após 21 de novembro de 2018.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 2014, e a sentença, confirmada monocraticamente, determinou a restituição dos valores a contar daquela data. Com a aplicação do precedente do Pleno, o pedido de restituição de valores no período pleiteado na inicial torna-se improcedente.

A pretensão do Agravado à cessação dos descontos para o futuro encontra amparo na declaração de inconstitucionalidade, mas seu pleito de repetição do indébito pretérito esbarra na modulação de efeitos estabelecida pelo Pleno.

Portanto, assiste razão ao Agravante, devendo a decisão monocrática ser reformada para se alinhar integralmente à orientação vinculante emanada do nosso Tribunal Pleno.

Ante o exposto, em juízo de retratação, e com base nos fundamentos ora expendidos,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno para, reformando a decisão monocrática agravada (Id. 17585621), julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Ação Ordinária originária.

Em consequência, mantenho a determinação para que o IPAMB se abstenha de realizar os descontos compulsórios para o PABSS, mas
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de restituição dos valores descontados em período anterior a 21 de novembro de 2018.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, suspensa a exigibilidade para o autor, se beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025